Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Há evidente distinção entre o processo administrativo que culminou na demissão da Apelada e o processo administrativo que determinou a restituição de valores.
2. Apesar de ambos os processos estarem alicerçados em um fundamento comum, a saber, o abandono do cargo, todavia, são processos administrativos distintos e eventual nulidade em um processo não é capaz de invalidar o outro.
3. Recurso conhecido e provido.